Tribunal: TJDFT
Processo: 0728902-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA. ABONO PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos para condená-lo ao pagamento de R$ 20.140,20 correspondente a diferença devida na conversão da licença-prêmio em pecúnia face a inclusão do auxílio-alimentação, abono de permanência e Gratificação de Atividade Judiciária na base de cálculo. Alega que a decisão afronta a Súmula Vinculante 37/STF; que parcelas transitórias não devem integrar a base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia; que deve ser adotada a interpretação estrita em conformidade com a segurança jurídica; e que nenhuma das parcelas indicadas nos autos devem compor a base de cálculo pretendida. Discorre sobre as consequências da decisão diante do contexto de penúria financeira do Distrito Federal.
2. A lide decorre da análise da base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia, situação que não se confunde com a vedação imposta pela Súmula Vinculante 37/STF (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
3. Consigna-se que a base de cálculo para a conversão em pecúnia da licença-prêmio deve ser a última remuneração percebida pelo servidor, devidamente excluída as verbas de natureza transitória.
4. Conforme entendimento fixado pelo STJ e consoante aos precedentes das turmas recursais, as rubricas referentes ao abono de permanência e auxílio alimentação tem natureza remuneratória de caráter permanente, portanto, devem integrar o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, deve ser incluído na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). Precedentes: 1a Turma Recursal, acórdão 1222734, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 28/12/2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1343049, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1152933, DJE: 08/03/2019). O mesmo entendimento se aplica a rubrica de Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ, pois também ostenta o caráter de vantagem permanente.
5. A alegação de dificuldade financeira não é apta a isentar o Distrito Federal de efetuar o pagamento conforme a base de cálculo adequada na conversão da licença prêmio em pecúnia.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
7. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.